Tribunal: STF
Processo: ARE 1313122
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. GARANTIA BANCÁRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 339: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITOS. BLOQUEIO DOS VALORES DEPOSITADOS DETERMINADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    - Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, alvejando decisão que, nos autos de ação de rito ordinário, indeferiu ‘o pedido do Banco, para que os valores depositados neste feito lhes sejam liberados’. 
    - Segundo entendimento desta Egrégia Corte, apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento.
    - Conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, ‘não cabe a este juízo tecer qualquer valoração sobre a validade ou eficácia da cessão de créditos em alienação fiduciária aqui noticiada, frente aos litigantes que integram a relação processual decidida pela Justiça do Trabalho’.
    - Sobre o tema, impende observar que ‘a competência para o cancelamento da penhora no rosto dos autos pertence aos Juízos de onde emanaram as ordens determinando a constrição, não cabendo ao condutor do processo de execução de sentença impedir ou cancelar tais penhoras’ (AG 00031465120104040000, JOEL ILAN PACIORNIK, TRF4 – PRIMEIRA TURMA, D.E. 04/05/2010).
    - ‘A penhora no rosto dos autos em trâmite em outro Juízo se exaure no cumprimento da ordem pelo Juízo Deprecado e disso decorre que os valores passam à exclusiva disposição do Juízo Deprecante, in casu, o Juízo do Trabalho, quem detém a 1 TRF2 Fls 208 Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a VERA LUCIA LIMA DA SILVA. Documento No: 414201-38-0-208-2-915729 - consulta à autenticidade do documento através do site http://portal.trf2.jus.br/autenticidade competência para declarar a liberação ou a impenhorabilidade pretendida pelo Requerente e as consequências advindas desse ato, de modo que o Juízo Deprecado, no caso, o da 18ª VF/RJ, não pode, a requerimento da parte titular dos valores, desconstituir a penhora e determinar a sua movimentação, por incompetência’ (AG nº 2011.02.01.015940-4, Quinta Turma Especializada, Relator Desembargador Federal Guilherme Diefenthaeler, Data de decisão: 05/11/2013, Data de disponibilização: 17/12/2013).
    - O STJ já decidiu que ‘afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração’ (AgRg no AREsp 407.128/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014). Desse modo, não evidenciada, in casu, a intenção de atrasar a marcha processual do processo principal com a oposição de embargos declaratórios, e levando em consideração, ainda, o princípio da ampla defesa, afigura-se razoável acolher a pretensão recursal, nesse ponto.
    - Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração” (fls. 13 e 14, e-doc. 15).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, os incs. II, XXII, XXIII, XXXV e XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 170 da Constituição da República, ao argumento de que o Tribunal de origem teria deixado de se manifestar sobre o direito ao precatório que teria sido objeto de “contrato de cessão fiduciária em garantia”, celebrado com Egesa Engenharia S/A e depois bloqueado pela Justiça do Trabalho (e-doc. 24).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 339 de repercussão geral (e-doc. 38).
    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o Recurso Extraordinário interposto tem por objetivo a modificação do v. acórdão recorrido, eis que o Agravante demonstrou exaustivamente que as decisões recorridas restaram omissas quanto ao fato de que o FIBRA é proprietário do valor bloqueado em razão da cessão de crédito firmado entre o FIBRA e a EGESA” (fl. 10, e-doc. 42).
    Argumenta que, “uma vez que a Súmula 279 veda a interposição do Recurso Extraordinário para o simples reexame de provas, e não o exame dos fatos da causa para seu correto enquadramento jurídico, o presente recurso não encontra óbice em qualquer Súmula, nem exige que essa Colenda Corte examine questões que não estejam clara e induvidosamente postas em apreciação, sem necessidade de qualquer reexame fático ou probatório, tratando-se somente de matérias de direito” (fl. 11, e-doc. 42).
    Assinala que, “mesmo com a oposição de embargos prequestionatórios, a e. 8ª Turma Especializada do TRF 2ª Região manteve-se silente quanto à devida fundamentação legal para afastar sua pretensão, o que por sua vez comprova a abordagem e as violações ao dever de fundamentação das decisões do art. 93, IX, da CF, e ao princípio da legalidade previsto no art. 5º, II, também da CF” (fls. 11-12, e-doc. 42).
    Ressalta que “o FIBRA entende que, ao manter a r. decisão de primeira instância, no sentido de não autorizar o levantamento do valor do precatório pelo FIBRA, o v. acórdão recorrido negou validade do contrato de cessão fiduciária devidamente registrado firmado entre o FIBRA e a EGESA, contrariando os dispositivos da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 42). 
    Pontua que, “ante a validade e eficácia do presente contrato de garantia, afigure-se, como forma de evidenciar o manifesto despropósito do pleito formulado pelo i. Juízo Trabalhista, eis que, como visto, este crédito não é de titularidade da EGESA, mas sim do FIBRA, titularidade essa protegida, nos termos do artigo 5º, incisos XXII e XXIII” (fl. 18, e-doc. 42).
    Reforça que, “considerando o FIBRA ser o real proprietário do valor do precatório, ante o contrato de cessão de crédito firmado entre esta instituição financeira e a EGESA, não pode o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deixar de autorizar o levantamento do valor, razão pela qual, consequentemente, compete ao juízo comunicar ao Juízo Trabalhista a impossibilidade de penhorar tais valores, ante ao fato de que o mesmo pertence ao FIBRA, conforme exaustivamente comprovado documentalmente nos autos” (fl. 20, e-doc. 42).
    Pede seja o presente recurso “provido, de forma a permitir que esse e. Supremo Tribunal Federal aprecie o mérito do Recurso Extraordinário, inclusive, se for o caso, na mesma decisão, que venha a provê-lo para ser reconhecida a violação aos artigos da Constituição Federal aventados, devendo, assim, ser reformado o v. acórdão recorrido” (fl. 20, e-doc. 42).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6.  Quanto à alegada contrariedade do inc. IX do art. 93, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região aplicou o Tema 339 de repercussão geral e, nesse ponto, negou seguimento ao recurso extraordinário: 
    “No tocante à alegada violação do artigo 93, inciso IX, da CRFB/88, observa-se que a questão jurídica também já foi objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) (...)
    Assim, considerando-se que o v. acórdão recorrido, relativamente à observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da CRFB/88, encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado leading case - haja vista conter fundamentação suficiente à solução da controvérsia -, deve ser negado negado seguimento, neste ponto, ao Recurso Extraordinário, na forma do disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015” (fl. 1, e-doc. 38).
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou julgar prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE nº 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/11/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2020).
    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. Precedentes. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Recurso cabível. Agravo interno. Art. 1.030, § 2º, do CPC. Inadequação da interposição de ARE. 4. Usurpação de competência desta Corte não configurada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 41.435-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    Incabível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra o item da decisão da Presidência do Tribunal de origem no qual se aplicou, na espécie, o Tema 339 da repercussão geral e se negou seguimento ao recurso extraordinário.
    7.  O Tribunal de origem assentou que “não se afigura razoável o deferimento do pedido de liberação dos valores depositados no feito originário” (fl. 9, e-doc. 18), com os seguintes fundamentos:
    “De fato, conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, ‘não cabe a este juízo tecer qualquer valoração sobre a validade ou eficácia da cessão de créditos em alienação fiduciária aqui noticiada, frente aos litigantes que integram a relação processual decidida pela Justiça do Trabalho’ 
    Sobre o tema, impende observar que ‘a competência para o cancelamento da penhora no rosto dos autos pertence aos Juízos de onde emanaram as ordens determinando a constrição, não cabendo ao condutor do processo de execução de sentença impedir ou cancelar tais penhoras’ (AG 00031465120104040000, JOEL ILAN PACIORNIK, TRF4 - PRIMEIRA TURMA, D.E. 04/05/2010)” (e-doc. 15).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIO DE ENTE ESTATAL. IRREGULARIDADE DA CESSÃO DOS DIREITOS VERIFICADA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais para a validade da cessão de direitos de crédito. Incidência da vedação da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 687.179-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).
    8. A alegação de contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 843.666-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.11.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Bombeiro-Militar. Auxílio-Invalidez. Benefício Precário. Alteração da situação fática. Ausência dos requisitos legais. Princípio da legalidade. Violação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636/STF). 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.201-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).
    9. Improcedentes os argumentos do agravante quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora